Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 STF. REJULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TESE INAPLICÁVEL AO CASO.
1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 788 da Repercussão Geral), o prazo para a prescrição da execução da pena em concreto somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
2. O STF, mediante a técnica da modulação dos efeitos da decisão, em que pese declarar a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, e conferir-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, ressalvou a aplicação do entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
3. Presentes as hipóteses em que não deve incidir a tese fixada, segundo a regra de modulação, não cabe juízo de retratação positivo previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantendo-se na íntegra o acórdão que julgou o agravo em execução.
4. Mantido o desprovimento do agravo em execução.